Tribunal: TJDFT
Processo: 0724806-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724806-28.2019.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, Inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRATAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. DESTAQUE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ainda que legitimado o Sindicato para defesa dos interesses da categoria que representa, a retenção a título de honorários advocatícios contratuais só é possível com a apresentação do contrato individual firmado com cada um dos filiados, ou, ainda, com a autorização expressa deles para tanto, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94. 2. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o escritório de advocacia contratado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência de relação jurídica contratual entre estes e o escritório. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. No especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 22, §§ 4 o e 7o, da Lei 8.906/94, e 884 do Código Civil, ao argumento de que faria jus ao pagamento dos honorários advocatícios de cada um dos filiados do Sindicato do ora recorrido, deduzidos dos valores devidos, sob pena de enriquecimento ilícito destes. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma violação aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, e 8o, caput, incisos I e III, todos da Constituição Federal, defendendo que o acórdão recorrido deveria ter considerado a possibilidade dos sindicatos pactuarem honorários contratuais ad exitum do tipo quota litis em nome dos membros da categoria dos beneficiados pela ação coletiva sem a necessidade de intervenção individual de cada um de seus filiados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 22, §§ 4 o e 7o, da Lei 8.906/94, e 884 do CC, pois o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que "à luz do disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito” (AgInt no AREsp 1586569/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria subir, pois restou assentado no acórdão recorrido que “Nesse quadro, em que pese os judiciosos argumentos do Agravante, merece guarida o entendimento de primeiro grau, que indeferiu o pedido de tutela liminar sob o fundamento de que o contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o escritório de advocacia respectivo não vincula os filiados substituídos, em face da ausência de relação jurídica contratual entre estes e o escritório (...). Ausente a verossimilhança das alegações do Agravante, afastando a probabilidade do direito invocado, e não demonstrado o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, afigura-se descabida a concessão da tutela provisória de urgência almejada” (ID 15056117). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo quanto à suposta ofensa aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, e 8o, caput, incisos I e III, todos da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque “A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF.” (ARE 1140128 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 23/10/2019). No mesmo sentido, confira-se o ARE 1236753 ED-AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 27/4/2020. Mesmo que assim não fosse, o apelo extremo não mereceria trânsito, porque o acórdão rechaçado, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos constitucionais. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Ademais, já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confiram-se o ARE 1241789 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/12/2019 e ARE 1237488 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 16/3/2020. Demais disso, para infirmar a conclusão a que se chegou o acórdão vergastado seria necessário o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, encontrando o apelo o óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027